Tribunal: CARF
Processo: 13836.720331/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL APURADO. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo ser as questões relacionadas à valoração das provas analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Inexiste a necessidade emissão de MPF, para revisão de ofício de declaração de ajuste anual (art. 3o, parágrafo único da IN SRF no 579, de 08/12/2005).
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR DOS SERVIÇOS.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A falta de demonstração do cumprimento dos requisitos legais por documentação hábil e idônea quando solicitados, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Afasta-se parcialmente a glosa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos legais para a dedutibilidade.
IRRF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720331/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.194 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
SEMIRAMIS MARIA LAVEZZO MORANDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL APURADO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade, devendo ser as questões relacionadas
à valoração das provas analisadas quando do exame do mérito das razões
recursais.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Inexiste a necessidade emissão de MPF, para revisão de ofício de declaração de
ajuste anual (art. 3o, parágrafo único da IN SRF no 579, de 08/12/2005).
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR DOS SERVIÇOS.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A falta de demonstração do cumprimento dos requisitos legais por
documentação hábil e idônea quando solicitados, autoriza à autoridade fiscal
glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que
poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (arts.
73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Afasta-se parcialmente a glosa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos legais para a dedutibilidade.
IRRF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720331/2011-40
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer a
despesa realizada com a dentista Daniela Zeni Natariani, no valor de R$ 2.665,00, na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2008, exercício 2009.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 14.083.83, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 26.183,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto de renda suplementar no
valor R$ 7.200,33 (fls. 10/15).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720331/2011-40

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 08-27.667, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 49/60):
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 10/15, relativo ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor de R$ 7.200,33, com multa de ofício de R$ 5.400,24 e juros de
mora de R$ 1.463,26.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 12/13, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$
26.183,00, conforme discriminado abaixo:
• Mateus Terribile Marchi – R$ 400,00 – recibos sem o endereço do profissional
emitente;
• Daniela Zeni Natariani – R$ 2.665,00 ́- recibos sem o endereço do profissional
emitente;
• Unimed Amparo – R$ 3.118,00 – despesa de beneficiário não dependente da
contribuinte;
• Flavia Maria Rodrigues – R$ 5.000,00 - recibos sem o endereço do profissional
emitente;
• Letícia Maria Rodrigues – R$ 5.000,00 - recibos sem o endereço do profissional
emitente;
• Andréia Regina Rodrigues – R$ 5.000,00 - recibos sem o endereço do profissional
emitente;
• Lilian Emanuela de Figueiredo – R$ 5.000,00 - recibos sem o endereço do profissional
emitente.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 12/15.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 07/07/2011, fl. 39, a
contribuinte apresentou impugnação em 05/08/2011, fls. 02/08, com as alegações
abaixo discriminadas:
• Nulidade do Lançamento, pela falta do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF;
• Que as despesas médicas são dedutíveis conforme documentos em anexos, os quais
estão de acordo com a legislação;
• Diligência para comprovação das despesas médicas;
• Ilegalidade da selic sobre a multa de ofício;
• Consta decisões administrativas.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 09/41.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas médicas, no valor de R$
5.400,00, reduzindo o imposto suplementar para R$ 5.715,33.

Recurso Voluntário
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720331/2011-40

Cientificada da decisão, em 07/01/2014 (fls. 65), a contribuinte, por procurador
habilitado, em 06/02/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 67/79), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados
por meio dos seguintes tópicos:
1. DOS FATOS E DA AUTUAÇÃO
2. DA TEMPOESTIVADE DO RECURSO
3. NULIDADE: AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Estabelece o art. 2o, da Portaria RFB no 11.371, de 12/12/2007, que o MPF-F é
documento imprescindível para a validade dos atos fiscalizatórios.
Neste raciocínio, a exigência de apresentação de qualquer documentação deve ser
precedida de um MPF-F, ou em caso diverso do presente MPF-D, vez que é esse ato
que convalida a fiscalização ou a diligência.
Conclui-se, portanto, que a ausência de MPF-F no presente feito é causa de nulidade do
lançamento, razão pela qual a Notificação de Lançamento, confirmada pela DRJ/FOR,
oira refutada, deve ser prontamente cancelada.
Cita jurisprudência da DRJ/Brasília.
4. DAS DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS
Uma vez apresentados os recibos correspondentes às efetivas despesas médicas
suportadas pela Recorrente e ratificados pela apresentação das declarações emitidas
pelos profissionais prestadores dos serviços, não há que se falar em falta de
comprovação ou ausência de formalidades, confirmando-se a indevida exigência
formalizada.
Cita jurisprudência do CARF.
4.1 DA INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS
Cumpre esclarecer que os médicos são profissionais liberais e fazem os atendimentos
nas residências de seus pacientes e que, portanto, não têm endereço profissional no qual
possam ser encontrados, razão pela qual não há sentido em recursar os recibos pela
simples falta de endereço.
5. DA DILIGÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS
Como a Contribuinte já cumpriu com a sua obrigação legal de apresentar todos os
recibos hábeis e idôneos que comprovam as efetivas despesas, cabe ao Fisco, no caso de
dúvidas sobre a efetividade das despesas, por meio de diligência, confirmar os efetivos
recebimentos dos valores comprovados através dos recibos, em caso de dúvidas para o
julgamento.
6. SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
Logo, da mesma forma que não incidem juros de mora sobre a multa de mora, não
devem incidir os mesmos juros sobre a multa de ofício, por absoluta ausência de
previsão legal.
Requer, ao final, o cancelamento da exigência fiscal, e o reconhecimento do
direito à dedução das despesas médicas declaradas, com o restabelecimento da eficácia da
declaração de ajuste anual apresentada. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 82/105.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720331/2011-40

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, nulidade do lançamento por ausência de
emissão do correspondente Mandado de Procedimento Fiscal (MPF-F ou MPF-D).
Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações novamente repisadas nessa seara recursal já foram detidamente
apreciadas pela DRJ/FOR, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 52/53):
Ademais, não há que se falar em nulidade do ato no presente caso, porquanto todos os
requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal, foram observados quando da confecção da Notificação de
Lançamento.
Insta frisar que o Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, determina que:
Art. 835 As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 74).
...
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 579, de 08 de dezembro de 2005, vigente
à época do lançamento, estabelece procedimentos para revisão das declarações de ajuste
anual do imposto de renda das pessoas físicas, não necessitando da emissão de MPF,
conforme se verifica a seguir:
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na
intimação, esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal
detectada, salvo se a infração estiver claramente demonstrada, com os
elementos probatórios necessários ao lançamento. (grifado)
Parágrafo único. A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou
apresentar documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma
eletrônica, observada a legislação específica.
Logo, não existe a necessidade emissão de MPF, para revisão de ofício de declaração de
ajuste anual.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da glosa parcial sobre as despesas médicas declaradas:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720331/2011-40

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas declaradas, no valor de R$ 20.783,00, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos documentos constantes dos autos,
ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2009.
A fiscalização, por seu turno, não acatou os recibos e declarações apresentados
diante dos vícios apurados – dentre os quais, e com maior destaque, por falta do endereço
profissional dos prestadores dos serviços – qualificando-os como não hábeis a comprovar as
despesas declaradas por não transmitirem a verossimilhança necessária à convicção do julgador.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela Recorrente,
em relação às despesas glosadas, o cumprimento integral dos requisitos legais a motivar as
deduções, consubstanciado nos arts. 73, caput e § 1o, e 80, § 1o, III, do RIR/99. Vale salientar,
que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material, o que não
observou totalmente a Recorrente.
Conclui-se, portanto, no presente caso, que a utilização de recibos desprovidos da
indicação do endereço do profissional prestador dos serviços, quando exigidos e não
apresentados, além de vulnerar o inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa da
dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Assim, em que pese as razões antes citadas, passo ao cotejo da documentação
constante dos autos em confronto com os fundamentos motivadores das glosas subsistentes
traçadas na decisão recorrida (fls. 56/58):
Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por profissionais/clinicas,
temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III, do mesmo artigo 8°,
reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-
se a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os requisitos formais dos quais
estes comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou
CNPJ.
(...)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720331/2011-40

De acordo com a Notificação de Lançamento foram glosadas as despesas médicas no
valor total de R$ 26.183,00, conforme abaixo discriminada:
• Mateus Terribile Marchi – R$ 400,00 – recibos sem o endereço do profissional
emitente;
• Daniela Zeni Natariani – R$ 2.665,00 - recibos sem o endereço do profissional
emitente;
• Unimed Amparo – R$ 3.118,00 – despesa de beneficiário não dependente da
contribuinte;
• Flavia Maria Rodrigues – R$ 5.000,00 - recibos sem o endereço do profissional
emitente;
• Letícia Maria Rodrigues – R$ 5.000,00 - recibos sem o endereço do profissional
emitente;
• Andréia Regina Rodrigues – R$ 5.000,00 - recibos sem o endereço do profissional
emitente;
• Lilian Emanuela de Figueiredo – R$ 5.000,00 - recibos sem o endereço do profissional
emitente.
No presente caso para comprovar a efetividade das despesas médicas declaradas e
posteriormente glosadas pela fiscalização, a contribuinte anexou, fls. 18/41, os
documentos, conforme abaixo discriminado:
• Declaração emitida pela profissional Andréa Regina Rodrigues, onde consta que
prestou serviços de fisioterapia domiciliar à contribuinte e que recebeu o valor de R$
5.000,00 no ano de 2008. Na referida declaração não consta o endereço profissional
da emitente;
• Declaração emitida pelo profissional Mateus Terribile Marchi, onde consta que
prestou serviços odontológicos à contribuinte e que recebeu o valor de R$ 400,00 no
ano de 2008. Na referida declaração consta o endereço profissional do emitente;
• Declaração emitida pela profissional Lílian Emanuela Figueiredo Oliveira, onde
consta que prestou serviços de fisioterapia domiciliar à contribuinte e que recebeu o
valor de R$ 5.000,00 no ano de 2008. Na referida declaração não consta o endereço
profissional da emitente;
• Declaração emitida pela profissional Letícia Maria Rodrigues Hoffmann, onde
consta que prestou serviços odontológicos à contribuinte e que recebeu o valor de R$
5.000,00 no ano de 2008. Na referida declaração consta o endereço profissional da
emitente;
• Declaração emitida pela profissional Flávia Maria Rodrigues Hoffmann, onde
consta que prestou serviços de fonoaudiologia domiciliar à contribuinte e que recebeu o
valor de R$ 5.000,00 no ano de 2008. Na referida declaração não consta o endereço
profissional da emitente;
De acordo com os documentos apresentados, serão acatadas as despesas médicas com
os profissionais Mateus Terribile Marchi e Letícia Maria Rodrigues Hoffmann, no
valor de total de R$ 5.400,00, já que foi suprida a falha apontada na Notificação, ou
seja, a indicação do endereço profissional do emitente.
Continua a glosa das despesas médicas com as profissionais Andréa Regina
Rodrigues, Lílian Emanuela Figueiredo Oliveira e Flávia Maria Rodrigues Hoffmann,
no valor total de R$ 15.000,00, por não suprir a falha apontada na Notificação, ou
seja, a indicação do endereço profissional do emitente.
Observa-se que as profissionais apenas informam que realizaram seus serviços no
domicilio de sua cliente.
Porém, conforme consta na legislação acima mencionada, o recibo emitido pelo
profissional – prestador dos serviços – tem requisitos legais como a informação do
endereço, ou seja, o local onde o profissional pode ser encontrado.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720331/2011-40

Frise-se que a imposição da informação do endereço no recibo é um requisito
formal constante em Lei.
Por fim, a contribuinte não apresentou documentos que comprovassem a efetividade
das despesas médicas glosadas com a Unimed Amparo – R$ 3.118,00 e com a
profissional Daniela Zeni Natariani – R$ 2.665,00, no total de R$ 5.783,00.
Em relação às despesas no valor de R$ 2.665,00, pagas à dentista Daniela Zeni
Natariani – CRO 45.175 (fls. 41, 82/84 e 105), entendo que a Recorrente desincumbiu do ônus
que lhe competia. Na declaração emitida pela profissional (fls. 41 e 105) há expressa indicação
do seu endereço profissional, que aliado aos recibos por ela fornecidos (fls. 82/85) restou
comprovado, ao meu sentir, os dispêndios e a efetiva prestação dos serviços, suprindo assim a
omissão apontada, razão pela qual afasto a glosa no particular.
Quanto aos demais profissionais, uma vez desatendidos os requisitos para fruição
do benefício fiscal – falta de indicação dos endereços profissionais dos prestadores dos
serviços e, em relação à Unimed, por se referir à despesa de beneficiário não dependente –
correta é manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho as glosas operadas, por falta de cumprimento de requisito mínimo contido no art. 80, §
1o, II e III, do RIR/99 e justificação consistente, nos termos do art. 73, caput e § 1o, do RIR/99.
No que tange à incidência da multa de ofício sobre o crédito tributário, vale
salientar que a mesma é lançada por estrita determinação legal contida nos arts. 44, I, da Lei no
9.430/96 e 957 do RIR/99, cujos dispositivos determinam o regramento para sua respectiva
aplicação, como é o caso dos autos. Portanto, a multa de 75%, aplicada em decorrência do
lançamento de oficio, não pode ser reduzida nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la,
sob pena de violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e
legal é a conduta fiscal neste ponto.
Já em relação à incidência de juros de mora à taxa SELIC sobre o crédito
tributário remanescente e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que a matéria
já se encontra pacificada neste Conselho Administrativo, culminando inclusive com a edição das
Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

No que tange à eventual realização de diligência, neste momento processual, para
comprovação das despesas médicas junto aos profissionais prestadores dos serviços, entendo que
o feito já se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva.
Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção probatória somente se justifica
se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que
torna-se despiciendo no presente feito.
Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-001.194 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720331/2011-40

complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, e no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto
em epígrafe, somente para restabelecer a despesa realizada com a dentista Daniela Zeni
Natariani, no valor de R$ 2.665,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário
2008, exercício 2009.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital